Tribunal: TJSP
Processo: 2312108-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de bem imóvel com registro anterior na matrícula, indicado a existência de contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária – Determinação de depósito, nestes autos, pelo terceiro interessado (credor fiduciário), de eventual crédito favorável ao ora executado (devedor fiduciante), após a venda do bem em leilão –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de bem imóvel com registro anterior na matrícula, indicado a existência de contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária – Determinação de depósito, nestes autos, pelo terceiro interessado (credor fiduciário), de eventual crédito favorável ao ora executado (devedor fiduciante), após a venda do bem em leilão – Leilões infrutíferos – Incorporação do bem ao patrimônio da instituição financeira – Ausência de crédito favorável ao ora executado – Decisão de primeiro grau mantida por seus próprios fundamentos – Negado provimento.